Tribunal: STF
Processo: RHC 56120
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - USO DE DOCUMENTO FALSO - E INEPTA A DENUNCIA QUE,
FUNDADA EM MERAS CONJECTURAS, DISSOCIADAS DA PROVA INDICIARIA ATÉ
ENTÃO APURADA, IMPUTOU AO PACIENTE O CRIME DEFINIDO NO ART. 304 DO
CÓDIGO PENAL, INDEPENDENTEMENTE DE QUAISQUER ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
QUANTO AO DOLO, DIRETO OU EVENTUAL, INDISPENSAVEL A TIPIFICAÇÃO
PENAL DO FATO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO PARCIALMENTE, PARA O FIM DE SE
RECONHECER A INEPCIA DA DENUNCIA.